Tribunal: STF
Processo: ADI 2056
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-30
Data de publicação: 2007-05-30

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 9o a 11 e 22
   da Lei n. 1.963, de 1999, do Estado do Mato Grosso do Sul. 2.
   Criação do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do
   Estado de Mato Grosso do Sul - FUNDERSUL. Diferimento do ICMS em
   operações internas com produtos agropecuários. 3. A contribuição
   criada pela lei estadual não possui natureza tributária, pois
   está despida do elemento essencial da compulsoriedade. Assim, não
   se submete aos limites constitucionais ao poder de tributar. 4. O
   diferimento, pelo qual se transfere o momento do recolhimento do
   tributo cujo fato gerador já ocorreu, não pode ser confundido com
   a isenção ou com a imunidade e, dessa forma, pode ser
   disciplinado por lei estadual sem a prévia celebração de
   convênio. 5. Precedentes. 6. Ação que se julga improcedente.